Tribunal: TJDFT
Processo: 0011540-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011540-51.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO RECORRIDO: ANDRÉ CORDEIRO DE ARRUDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AERONAVE. PAGAMENTO RECONHECIDO DE OBRIGAÇÃO DIVERSA. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. I – Considerando que exequente e executado possuem múltiplas negociações, diante da dúvida razoável a respeito da destinação do pagamento das obrigações previstas em negócios jurídicos distintos, carece de liquidez o objeto da execução. II – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 374, incisos III e IV, do Código Adjetivo Civil, ao desconsiderar que o devedor confessou substancial parte da dívida em seus embargos à execução, razão pela qual há de ser reconhecido o pedido da inicial; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do mesmo diploma legal, porquanto os honorários nos dois processos foram fixados de forma exorbitante e abusiva, devendo ser reduzidos; d) artigo 337, inciso VI, do CPC, defendendo que restou evidenciado que o recorrido formulou pedidos idênticos em processos diferentes, não havendo dúvidas de que está presente a litispendência; e) artigo 337, inciso XI, do mesmo Codex, pugnando pela extinção dos embargos à execução no tocante às alegações relativas ao contrato de dação em pagamento, decotando, ademais, os efeitos da sucumbência atreladas a este contrato. f) artigo 783 do CPC, pois entende que o título é certo líquido e exigível, tendo em vista que as nulidades declaradas no outro processo (no 2013.01.1.146325-5 (0037385-56.2013.8.07.0001), em nada implicaram em modificação substancial do título. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID 24856765 - Pág. 31). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §§ 2o e 8o, 337, incisos VI e XI, 374, incisos III e IV, e 783, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente os contratos de dação em pagamento e o de compra e venda de bem móvel firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID 24856765 - Pág. 31). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030